Tribunal: TJDFT
Processo: 0713979-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713979-52.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARISA POLETTO LAURINDO DE CASTILHOS RECORRIDO: LUIS CARLOS ROSS GIULIANI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA. CÔNJUGE VIRAGO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA FIANÇA PRESTADA PELO CÔNJUGE VARÃO E DA EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DA QUALIDADE DE TERCEIRO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. SENTENÇA REFORMADA. 1 – Não deve prosperar a alegação de que os Embargos de Terceiro (artigo 674, CPC) são via inadequada para a declaração de nulidade de fiança, pois, como regra, é obrigatória outorga uxória para a concessão de fiança por um dos cônjuges (artigo 1.647 do Código Civil), donde se extrai a possibilidade que um deles vindique, por meio desta ação, a qualidade de terceiro prejudicado por constrição ou omissão de constrição sobre bens que possuam, especialmente quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação (artigo 674, § 2o, I, CPC). 2 – Inexiste julgamento extra petita quando o Magistrado, ao sentenciar, observa os limites do pedido autoral, em respeito ao princípio da congruência. 3 – Via de regra, nos Embargos de Terceiro, não se faz necessária a formação de litisconsórcio passivo necessário, porque aquele que deve figurar no polo passivo é o credor da Execução, que deu causa à constrição efetiva em desfavor dos interesses da parte Embargante. Embora a jurisprudência seja no sentido de que, a esse respeito, deva ser observada a natureza jurídica da relação jurídica de direito material e as consequências resultantes do afastamento da garantia fidejussória, gera extrema perplexidade a ilação do Embargado de que a Embargante, nessa condição, tivesse de apontar sociedade que ela própria representa e de que é sócia-administradora no polo passivo da demanda, até mesmo porque há notória coincidência dos interesses subjetivos de ambos, Embargante e sociedade Executada. Aliás, manifesta é a estranheza, mas também a inadmissibilidade, de o Exequente invocar em favor de outrem, que com ele contende, a necessidade de formação de litisconsórcio passivo, uma vez que a ninguém é dado pleitear direito alheio em nome próprio (artigo 18, CPC). 4 – A alegação do Embargado de que a Embargante não tem legitimidade ativa ad causam para o ajuizamento dos presentes Embargos de Terceiro confunde-se com o mérito da controvérsia. 5 – Não é terceiro o cônjuge virago que, sendo esposa do Executado/Fiador, representante e sócia-administradora da sociedade empresária em favor da qual foi prestada a garantia fidejussória, tem, diante dos elementos de prova que instruem o Feito, ciência inequívoca sobre a dívida assumida e a obrigação inadimplida que ensejou a constrição efetiva no bojo de Execução de Título Extrajudicial. Assim, diante da inexistência de comprovação de que a garantia prestada não beneficiou a família ou a pessoa jurídica de que ambos os cônjuges figuram como representantes e sócios-administradores, não pode ser reconhecida a sua qualidade de terceira legitimada para a propositura de Embargos de Terceiro. 6 – In casu, não existe dúvida de que a Embargante, casada com o fiador pelo regime da comunhão universal de bens, não prestou a outorga uxória à garantia, sendo certo que há iterativa jurisprudência do STJ (Enunciado no 332 da Súmula) segundo a qual a fiança prestada sem a concessão de autorização (outorga) por um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia. Ainda, é pacífica a jurisprudência, em atenção à boa-fé, no sentido de que o referido verbete admite mitigação nas hipóteses em que o cônjuge que presta a fiança omite o estado de casado ou presta informação não verdadeira sobre seu estado civil. Neste último caso, deve-se preservar o conteúdo da meação do cônjuge que não concedeu a outorga (artigo 843 do CPC), sem, no entanto, declarar a nulidade da fiança prestada e, portanto, obstaculizar o prosseguimento dos atos expropriatórios em face dos direitos patrimoniais de quem efetivamente prestara a garantia fidejussória. A despeito de toda essa jurisprudência, não se pode admitir como possível a declaração total de nulidade da fiança, malgrado o fiador tenha prestado a garantia com informação clara de que era casado, porque, à luz das provas dos autos e do desencadear dos fatos controvertidos, pois é de algibeira a nulidade que se apresenta pela pretensão manifestada, porque a Embargante não ostenta a real qualidade de terceira prejudicada a ter legitimidade para a propositura da ação de Embargos de Terceiro (artigo 674 do CPC). 7 – As peculiaridades do caso demonstram, em verdade, que não deve ser admitida a utilização das estratégias processuais dos Executados e da Embargante, os quais se valem de nulidade de algibeira para afastar a constrição sobre bem efetivada em virtude de fiança prestada pelo cônjuge da Embargante, a qual, à luz dos elementos de prova que carreiam os autos, demonstra ter inequívoca ciência sobre a garantia prestada. Cumpre destacar que “a jurisprudência do STJ (...), atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada ‘nulidade de algibeira ou de bolso’” (EDcl no REsp 1424304/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 26/08/2014). Preliminares rejeitadas. Apelação Cível do Embargado provida. Prejudicada a Apelação Cível da Embargante. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 141, 489, inciso II, §1o, inciso VI, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 505 e 507, ambos do CPC, afirmando ofensa à coisa julgada. Assevera que a questão da ilegitimidade ativa da recorrente já havia sido decidida em despacho saneador, razão pela qual não poderia a parte nem o Tribunal a quo resolver a mesma questão já preclusa e acobertada pela coisa julgada; c) artigos 674, caput, §2o, inciso I, do CPC; 1.647, 1.649 e 1.650, todos do Código Civil, e enunciado 332 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, defendendo a nulidade da fiança prestada sem outorga uxória. Aduz que se o seu marido prestou fiança como pessoa física e não houve a respectiva outorga uxória, a fiança é nula, independentemente do fato de a recorrente ser sócia da pessoa jurídica que figurou no título como devedora principal, pois há que se separar a responsabilidade patrimonial da executada, pessoa jurídica, da responsabilidade do fiador e meeira, pessoas físicas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 141, 489, inciso II, §1o, inciso VI, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “ Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo”(AgInt no REsp 1829997/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação ao suposto malferimento aos artigos 505 e 507, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1518808/Se, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/7/2020). O recurso especial não deve subir quanto à alegada afronta ao enunciado 332 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, porquanto ““Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1482617/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1659645/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 29/10/2020. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 674, caput, §2o, inciso I, do CPC; 1.647, 1.649 e 1.650, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: Ocorre, porém, que a demanda ora sujeita a reexame é de todo peculiar, não podendo ser admitida a declaração da nulidade total da fiança, malgrado o fiador tenha prestado a garantia com informação clara de que era casado (Doc. Num. 12972024 – Pág. 01). Isso porque, das extensivas razões já por mim consideradas e já asseveradas, a Embargante não ostenta a real qualidade de terceira prejudicada a ter legitimidade para a propositura da ação de Embargos de Terceiro (artigo 674 do CPC), mormente quando se identifica, de forma clarividente, à luz da prova dos autos e do desencadear dos fatos controvertidos, a nulidade de algibeira que se apresenta pela pretensão manifestada. Diante de tais perplexidades e da imbricação da discussão concernente ao mérito da causa e à legitimidade ativa ad causam, o caso é de reforma da sentença vergastada em que reconhecida a nulidade total da fiança (ID 17204275). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023